Tribunal: TJSP
Processo: 1054544-29.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada retire do prontuário do impetrante a pontuação referente ao auto de infração em questão, até o término do contencioso administrativo - Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB e art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05.
Segurança concedida – ausência de recurso das partes.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada retire do prontuário do impetrante a pontuação referente ao auto de infração em questão, até o término do contencioso administrativo - Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB e art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05.
Segurança concedida – ausência de recurso das partes.
R. sentença mantida.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1054544-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANTONIO WAGNER DE OLIVEIRA ARAÚJO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/9
VOTO No 16.406 (processo digital)
APELAÇÃO No 1054544-29.2018.8.26.0053
No ORIGEM: 1054544-29.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (4 a Vara da Fazenda Pública)
RECORRENTE: JUIZO 'EX OFFICIO'
RECORRIDO: ANTONIO WAGNER DE OLIVEIRA ARAÚJO
INTERESSADOS: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Antônio Augusto Galvão de França
MANDADO DE SEGURANÇA INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
Segurança concedida para determinar que a autoridade
impetrada retire do prontuário do impetrante a pontuação referente
ao auto de infração em questão, até o término do contencioso
administrativo - Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB
e art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/05.
Segurança concedida ausência de recurso das partes.
R. sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTONIO
WAGNER DE OLIVEIRA ARAÚJO, contra ato que reputa coator,
atribuído ao DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP. Segundo o
relatório da r. sentença, que ora adoto, o impetrante aduz, em suma, que:
“que foi autuado no dia 22 de junho de 2018, tendo protocolado
devidamente recurso administrativo; apesar do processo administrativo
ainda estar em curso, a autoridade impetrada lançou a pontuação no
prontuário do impetrante; por consequência da pontuação, foi aberto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/9
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, estando a CNH
do impetrante na iminência de ser bloqueada.” (fls. 105).
Deferida a liminar (fls. 41).
Decorreu o prazo sem vida de informações (fls. 49).
O Ministério Público informou não ter interesse nos autos (fls.
53).
Sobreveio r. sentença de fls. 105/106 (prolatada em 21.08.2019),
concedendo a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar, nestes
termos, verbis:
“Assim, os pontos não poderiam ter sido creditados no
prontuário do impetrante.
Ante o exposto, julgo procedente a ação, concedendo a
ordem e tornando definitiva a liminar.
Sujeita ao reexame necessário.
P.R.I.”
Não foram interpostos recursos voluntários (112).
É o relatório.
De início, observo estar interposto recurso oficial, por força do
parágrafo primeiro do art. 14 da Lei no 12.016/09.
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles conceitua o remédio
heroico da seguinte forma, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/9
"o meio constitucional posto à disposição de toda
pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou
universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções
que exerça" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança e
Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p.
28/29.)
Para concessão de mandado de segurança há necessidade de
existência de direito líquido e certo. Ainda segundo Hely Lopes Meirelles:
“Direito Líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança
e Ações Constitucionais. 35. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013. p.
37.)
E neste sentido pontuam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco Naves da Fonseca, em
sua obra Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 46a ed.,
Saraiva, 2014, pág. 1823, nota 10a:
"Direito Líquido e certo é o que resulta de fato certo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/9
e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ
4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130,
83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independente de exame
técnico (RTFR). É necessário que o pedido esteja apoiado 'em fatos
incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção
e cotejo de provas' (RTJ 124/948). No mesmo sentido: RSTJ 154/150;
STJ-RT 676/187. S/ recurso especial, nessa hipótese, v. RISTJ 255,
nota 4-Mandado de Segurança.”
No caso concreto, atendendo ao pretexto constitucional do
art. 5o, inciso LXIX da Carta Magna, o direito líquido e certo do
impetrante restou demonstrado em parte, estando correta a concessão da
segurança para determinar que o impetrante não sofra os efeitos da
sanção de trânsito referente ao Auto de Infração AIT 1E121242-3 (fls.
26), antes do fim do contencioso administrativo, liberando-se o
prontuário do impetrante da respectiva pontuação até que haja decisão
definitiva.
Observo que a autoridade impetrada não prestou informações
(fls. 38/42), ou seja, não demonstrou qualquer resistência ao pleito de
desbloqueio do prontuário de condutor do impetrante enquanto durar o
aludido contencioso administrativo, e neste sentido foi a r. sentença
concessiva, ora mantida.
Desnecessários
outros
esclarecimentos
além
daqueles
constantes da r. sentença, verbis:
“Primeiramente, constato que o impetrante pede pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/9
anulação do processo administrativo, em razão de não considerar a
inclusão dos pontos devida.
Ademais, não a considera devida, pois, como se
percebe em fls. 24, o recurso à JARI, ainda aguarda julgamento.
Com efeito, o impetrante recorreu da multa à JARI,
após ter seu pedido negado pelo DER.
Outrossim, a autoridade impetrada, apesar de defender
o ato administrativo impugnado, não infirmou as assertivas iniciais e
tampouco a idoneidade dos documentos apresentados pelo
impetrante.
Ademais, verifico que o Detran iniciou o processo
administrativo no dia 13 de outubro de 2018 (fls. 75) e que a data da
entrada do recurso à JARI é 11 de outubro de 2018 (fls. 24).
Assim, os pontos não poderiam ter sido creditados
noprontuário do impetrante.” (fls. 106 - grifei)
Aliás, neste sentido já decidiu, a título de exemplo, o E. STJ:
“ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ACÚMULO DE PONTOS
NA
CNH. SUSPENSÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR.
NECESSIDADE
DE
ENCERRAMENTO DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INTERPRETAÇAO
CONJUGADA
DO CTB E DA RESOLUÇAO No 182/05 DO CONTRAN.1.
Enquanto pendente de julgamento recurso em processo
administrativo para suspensão do direito de dirigir, não
incidirá
nenhuma
restrição
no
prontuário
do
infrator, inclusive
para
fins
de
renovação
da
CNH.
Interpretação conjugada do art.290, parágrafo único, do CTB e do
art. 24 da Resolução no 182/05 do Contran.2. Recurso especial
improvido.(STJ, REsp No. 852.374/RS; Relator Min CASTRO
MEIRA, 2a Turma, Julgamento em 19.9.2006).
E também há precedentes desta C. Corte e C. Câmara na mesma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/9
esteira:
“Apelação Cível - Mandado de Segurança
Anotação da
pontuação no prontuário do condutor. Mandado de Segurança
Pedido de retirada da pontuação do prontuário do condutor,
até final julgamento do recurso administrativo Ato abusivo do
Agente Público De rigor a observância do contraditório e
ampla defesa Execução de eventual penalidade, tão-só, após o
trânsito em julgado - Presentes o fumus boni iuris e o periculum
in
mora.
Dá-se
provimento
ao
recurso
interposto.
(TJSP; Apelação Cível 1022869-82.2017.8.26.0053; Relator
Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data de Registro:
23/03/2018)
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
CNH Imposição de penalidade antes do trânsito em julgado
do procedimento administrativo
Ilegalidade
Ordem
concedida Violação aos arts. 5o, inciso LV da CF; 290, par.
único, do CTB e 24 da Resolução do CONTRAN no 182/05
Precedentes
Sentença mantida.
Reexame necessário
desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1019385-07.2016.8.26.0405;
Relator Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Osasco - 2a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO ADMINISTRATIVO. CNH CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO.
LANÇAMENTO
DE
PONTUAÇÃO
DE
PENALIDADE ANTES DO ENCERRAMENTO DEFINITIVO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE.
Pretensão do impetrante de que seja retirada a pontuação por
infração de trânsito lançada em seu prontuário, na pendência
de recurso administrativo. Hipótese na qual ainda não houve
decisão do recurso. Pontuação de multa que apenas pode ser
imposta após o trânsito em julgado da decisão administrativa
que impõe a pena ao infrator. Violação a direito líquido e certo
do impetrante. Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37,
caput, ambos da CF/88, e art. 290, do CTB, e art. 24, "caput",
da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Concessão da ordem
em primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1027028-34.2018.8.26.0053;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2019;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/9
Data de Registro: 29/05/2019)
“Apelação. Mandado de segurança. Processo de cassação do
direito de dirigir. Ausência de comprovação, por parte da ré, de
trânsito em julgado do processo administrativo. Recurso
tempestivamente interposto ao CETRAN. Inadmissibilidade de
bloqueio do prontuário. Inexistência de vício a macular a
integralidade do processo de cassação, mas tão somente a
macular a decisão administrativa que impôs a penalidade.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1037930-46.2018.8.26.0053; Relator (a): Fernão
Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro:
05/08/2019)
“REMESSA NECESSÁRIA
Mandado de segurança

Cassação/suspensão do direito de dirigir
Bloqueio do
prontuário na pendência do processo administrativo

Desbloqueio de rigor SENTENÇA MANTIDA REMESSA
NECESSÁRIA DESPROVIDA. (TJSP; Remessa Necessária
Cível
1014204-09.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de
Registro: 29/07/2019)
Tal conclusão não foi contestada pela autoridade
impetrada, que nem sequer apresentou recurso contra a r. sentença
concessiva da segurança, (fls. 112).
Assim, não há dúvidas, no caso concreto, da existência do
direito líquido e certo do impetrante nestes termos.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1054544-29.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/9
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário, mantida integralmente a r. sentença parcialmente
concessiva.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora